Tribunal: TJMT
Processo: 1045608-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045608-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS 01858886155 - CNPJ: 26.598.328/0001-45 (APELADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 018.588.861-55 (APELADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DE MULTA CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte adversa, reduzindo em 25% o valor da multa contratual fixada em sentença, com base na aplicação do art. 413 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reduzir equitativamente a multa contratual sem explicitar adequadamente os critérios utilizados; e (ii) saber se existe contradição no reconhecimento da validade da cláusula penal estabelecida com base em critérios objetivos e, simultaneamente, a aplicação da redução equitativa do seu valor.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara e suficiente a redução equitativa da multa contratual, explicitando os critérios utilizados: o curto período de vigência efetiva do contrato (apenas 4 meses de um total de 60 meses), o valor do investimento realizado pela embargante (R$ 15.095,40) e o contexto econômico desafiador enfrentado pela embargada.

4. Não há contradição em reconhecer a validade da cláusula penal e, simultaneamente, aplicar o disposto no art. 413 do Código Civil para adequação do montante da penalidade às circunstâncias específicas do caso concreto, tratando-se de poder-dever conferido ao magistrado pelo próprio ordenamento jurídico.

5. Os embargos de declaração possuem contornos específicos, com cabimento restrito às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou reforma do julgado, configurando-se o recurso como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da multa contratual quando seu montante for manifestamente excessivo, consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, sem que isso implique contradição com o reconhecimento da validade da cláusula penal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa e reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 10106455020178260009, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2021; TJ-GO - Apelação Cível: 5677629-90.2019.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
(id. 310936895) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 309091378), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
, reduzindo em 25% o valor da multa contratual fixada na sentença.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição. Sustenta que há omissão porque o julgado não teria indicado concretamente em que medida o valor da multa seria manifestamente excessivo, requisito indispensável à aplicação do art. 413 do Código Civil. Aponta contradição pois, segundo afirma, o acórdão reconheceu a validade, proporcionalidade e não abusividade da cláusula penal, mas, ao mesmo tempo, procedeu à redução de 25% de seu valor.

Requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a redução promovida e restabelecer integralmente a multa contratual fixada na sentença de primeiro grau.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 313961373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
(id. 310936895) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 309091378), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LILIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
, reduzindo em 25% o valor da multa contratual fixada na sentença.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a redução equitativa da multa contratual, ao consignar expressamente:

"Considerando as circunstâncias específicas do caso - o curto período de vigência efetiva do contrato, o valor do investimento realizado pela apelada e o contexto econômico desafiador, ainda que não configurador de força maior - entendo razoável a redução equitativa da multa em 25%, fixando-a em R$ 32.473,12 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos)." (id. 309091378)

Foram, portanto, explicitados os critérios que levaram à conclusão pela redução da penalidade: (i) o curto período de vigência efetiva do contrato (apenas 4 meses de um total de 60 meses); (ii) o valor do investimento realizado pela embargante (R$ 15.095,40); e (iii) o contexto econômico desafiador enfrentado pela embargada, ainda que não configurador de força maior.

A fundamentação apresentada é suficiente para justificar a aplicação do art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando seu montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

À propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELA LOCAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APELAÇÃO NESSA PARTE DESPROVIDA. A prova do pagamento se dá mediante a apresentação de recibo. Tratando-se de negócio jurídico regido pelo Código Civil, é da parte ré o ônus de comprovar o pagamento, sob pena de procedência do pedido de cobrança. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). MULTA CONSTANTE EM CLÁUSULA PENAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS ALTERNATIVOS EM RELAÇÃO À MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL PARA REDUÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO NESSA PARTE PROVIDA.
É cabível a redução de multa constante em cláusula penal se ela for excessiva, considerando-se a natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 413 do CC, negado o pedido alternativo de anulação da multa punitiva inserido na cláusula específica do contrato, por ser mais justa a redução autorizada pelo art. 413 do CC
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10106455020178260009 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei)

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão à embargante. O acórdão reconheceu que a cláusula penal foi estabelecida com base em critérios objetivos, mas isso não impede a intervenção judicial para redução equitativa do seu valor quando as circunstâncias concretas assim o justificarem, como ocorreu no caso em análise, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CC/2002. EXCESSIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio
. 2. O valor estipulado na cláusula penal ultrapassa a sua função de desestimular o inadimplemento, configurando hipótese de potencial enriquecimento indevido, o que não pode ser admitido.
3. A redução do valor da multa na hipótese de pagamento parcial respeita o dever de equilíbrio e igualdade entre as partes contratantes, além de assegurar que as prestações sejam justas e proporcionais, restringindo o caráter absoluto dos princípios da liberdade contratual.
4. Diante da sucumbência recursal, imperiosa a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5677629-90 .2019.8.09.0011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . REINALDO ALVES FERREIRA, 2a).mara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Não há contradição em reconhecer a validade da cláusula penal e, simultaneamente, aplicar o disposto no art. 413 do Código Civil para adequar o montante da penalidade às circunstâncias específicas do caso concreto. Trata-se, na verdade, da aplicação do poder-dever conferido ao magistrado pelo próprio ordenamento jurídico.

O que a embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Para tanto, deve a parte valer-se do recurso adequado.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 1.022, inciso II, 290 e 485, inciso IV, todos do CPC, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado pelo Embargante.

Assim, considero prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, ressaltando que o acórdão embargado não violou os dispositivos legais mencionados pelo Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025